Tribunal: TJPA
Processo: 0000493-91.1999.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000493-91.1999.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MANOEL DE JESUS AGUIAR, FRANCISCA ALAIDE FERREIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000493-91.1999.8.14.0051

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A.

ADVOGADA: ROSA MONTE MACAMBIRA OAB/PA N. 4.971

APELADO: MANOEL DE JESUS AGUIAR

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. CONTRATO REGIDO PELA LEI N. 5.741/1971. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Ausência de juntada da notificação a que se refere o art. 2°, IV da lei n. 5.741/1971. Pressuposto de constituição e validade do feito;

2.Exceção de Pré-executividade cabível quando a matéria for cognoscível de ofício e não depender de dilação probatória. Matéria não submetida à preclusão
pro judicato
;

3.Não configuração das hipóteses previstas no art. 1013 do CPC;

4.Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A.
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Exceção de Pré-executividade oposta contra si por FRANCISCA ALAÍDE FERREIRA AGUIAR
,
julgou procedente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e validade regular do processo, extinguindo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV do CPC. (Id. 1678188).

Em suas razões recursais (Id. 1678189), o apelante aduz que ajuizou a demanda em 26/02/1999, com o escopo de recebimento de valores decorrentes de financiamento submetido ao Sistema Financeiro de Habitação, afirmando que se encontra precluso o direito da apelada em discutir os pressupostos de constituição válida e regular do processo, bem como não subsiste o argumento de ausência de notificação extrajudicial, uma vez analisados, quando do recebimento da ação, os requisitos legais.

Requer a aplicação do art. 1013, § 3°, CPC, com o julgamento do mérito do processo de execução ajuizado contra os apelados.

O apelado Manoel de Jesus Aguiar apresentou contrarrazões (Id. 1678190), pugnando pelo improvimento do recurso, enquanto a apelada Francisca Alaíde Ferreira Aguiar deixou decorrer o prazo sem manifestação (Id. 1678190 - Pág. 10).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e preparado (Id. 4380851 - Pág. 22-23), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O Banco recorrentes alega a ocorrência de preclusão
pro judicato
para análise dos pressupostos de constituição e validade do feito, bem como pugna pelo julgamento do mérito da ação de execução proposta por si em face dos apelados.
Não assiste razão ao recorrente.
A presente ação tem origem na Ação de Execução n. 0000493-91.1999.8.14.0051 (Id. 1678174 - Pág. 3) ajuizada pelo Banco do Estado do Pará S. A. em face dos apelados, cujo objeto se coaduna no Contrato de Financiamento, com inscrição hipotecária registrada sob o n. AV-3, Mat. 8.441, tendo sido acatada pelo Juízo de origem, em sede de Exceção de Pré-executividade, a ausência de pressuposto de constituição válida do feito pela ausência de juntada da notificação a que se refere o art. 2 °, IV da Lei n. 5.741/1971.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1. A matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2. É indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (AgInt no AREsp 1580699/PR, Terceira Turma, DJe de 04/06/2020; AgInt no AREsp 1593718/SP, Quarta Turma, DJe de 14/08/2020; AgInt no AREsp 1.361.836/SP, Terceira Turma, DJe de 06/05/2019).

No caso em análise, não sobejam dúvidas de que a matéria – ausência de juntada de documento essencial – pode ser conhecida de ofício e que não lhe opera a preclusão
pro judicato
, mesmo que deferida a citação da parte ré, justamente por ter caráter de ordem pública, bem como não necessitar de dilação probatória por decorrer da simples leitura dos autos.

Assim, resta igualmente afastado o pedido de julgamento por causa madura, uma vez mantida a procedência da Exceção de Pré-executividade.

Isto posto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento e
majoro, com lastro no art.

85, § 1
1º do CPC, os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 25/03/2024